Tribunal: STF
Processo: Rcl 81614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Judicial de Cajamar/SP, pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP e pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    A defesa técnica sustenta, em síntese, que as autoridades reclamadas:



    [...] indeferiram 09 (nove) pedidos de diligências imprescindíveis, dentre eles o pleito de acesso à documentação hábil para a análise da cadeia de custódia e eventual contraprova, a suspensão/interrupção do prazo para resposta à acusação, além do acesso integral, antes da vestibular, aos elementos colhidos em fase inquisitorial, fato que, por cerceamento de defesa, afetou, diretamente, o contraditório, a plenitude de defesa, a paridade de armas, o devido processo legal e o princípio da não surpresa, impossibilitando a apresentação da peça essencial a contento (doc. 1, p. 2).



    Narra que, no dia 29/4/2025, a denúncia foi recebida, convertendo-se a prisão temporária em prisão preventiva. Ato contínuo, pugnou por algumas diligências, tendo em vista a apreensão de 12 aparelhos telefônicos e extensa prova pericial, que, segundo alega, foram utilizadas, sem o conhecimento prévio da sua integralidade pela defesa, na própria exordial acusatória (fotos de celulares que não passaram por perícia), sem que houvesse a disponibilização do conteúdo, do relatório de extração e de laudos da polícia técnico-científica sobre a prova digital (dispositivos eletrônicos e vídeos de câmeras de segurança) e sua cadeia de custódia. 



    Expõe que o juízo reclamado indeferiu todos os pedidos, sob o argumento de que o acesso seria franqueado no momento oportuno, e que isso possibilitaria um contraditório diferido, não influenciando no prazo da resposta à acusação.



    Impetrou, então, habeas corpus ao TJSP, que o indeferiu, liminarmente, sob o argumento de que as diligências faltantes não eram essenciais e que, a posteriori, a defesa poderia ser complementada, dada a natureza bifásica do procedimento.



    Aduz haver recorrido ao STJ, que não conheceu da impetração, reiterando os argumentos do juízo singular e do TJSP, de que o acesso tardio às provas não acarretaria prejuízo para a resposta à acusação.



    Afirma que:



    [...] apresentou, mesmo sem acesso à integralidade da prova (imagens, não franqueadas na íntegra, foram usadas na própria denúncia), a peça vestibular e, uma vez mais, obteve negativa aos mais diversos pedidos de diligências, todos imprescindíveis, já que se tratavam de provas a ser disponibilizadas em sua integralidade, tais como as filmagens completas de câmaras de segurança (acesso a apenas alguns minutos), laudos da polícia técnico-científica (ausência de qualquer relatório de extração, código hash e documentação que comprove a coleta, preservação, confiabilidade e autenticidade da prova – cadeia de custódia), dentre outros (doc. 1, p. 7).



    Diante disso, argumenta que houve:



    [...] flagrante violação à Súmula Vinculante n° 14, uma vez que o Poder Judiciário, a Polícia e o próprio Ministério Público filtraram as provas que, na concepção dos órgãos, seriam necessárias à causa, não permitindo que a Defesa pudesse analisá-las integralmente, o que, diga-se, compete única e exclusivamente aos patronos, que deverão julgar a pertinência de seu conteúdo total, bem como se dele farão uso ou não e, também, qual será o momento oportuno (doc. 1, p. 7).



    Esclarece, ademais, que:



    [...] parte do conteúdo dos celulares foram, aproximadamente, disponibilizados (06/06) um mês após a apresentação da resposta à acusação, cerceando o direito do acusado, que não conseguiu alegar preliminares e TUDO O QUE INTERESSE, até mesmo porque não há como falar sobre o que não se tem conhecimento, inclusive quanto à cadeia de custódia, já que, sem a documentação requerida, o assistente técnico contratado sequer tem a possibilidade de analisá-la, eis que ausentes quaisquer laudos periciais e relatórios de extração ou código hash (doc. 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    [...] deferimento da liminar (sobrestamento da marcha processual/suspensão da audiência designada enquanto não haja o julgamento da Reclamação, a disponibilização dos documentos solicitados e o encaminhamento das diligências não disponibilizadas – imprescindíveis --, uma vez que essenciais para confrontar testemunhas durante audiência de instrução e oportunizar a criação de teses defensivas) e, no mérito, pela cassação das decisões anteriores, determinando-se o acesso imediato/integral a todas as provas e a realização das diligências indeferidas pelo juiz singular, sem prejuízo do reconhecimento da nulidade processual desde o recebimento da denúncia, com a consequente devolução do prazo para a resposta à acusação após a juntada daquelas ou, em caso de indeferimento, que a restituição do lapso se dê com o encarte e acesso às diligências ainda não disponibilizadas ou franqueadas tardiamente (conteúdo dos celulares, incompletos, disponibilizado no dia 06/06, isto é, um mês após o término do prazo de resposta à acusação, e parte deles em formato não original da ferramenta utilizada para a coleta dos vestígios digitais), julgando-se procedente a presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a violação à Súmula Vinculante n° 14, confirmando-se a liminar e acolhendo-se os requerimentos elencados (doc. 1, pp. 17-18). 



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Cajamar/SP, que as prestou por meio do Ofício 14.931-2025/STF.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, as informações prestadas pelo juízo reclamado:



    Reporto-me ao assunto em referência a fim de prestar as informações que me foram requisitadas por Vossa Excelência. 



    O paciente M.A.S. DOS S. teve sua prisão temporária decretada após pedido feito pela Autoridade Policial, durante as investigações acerca do desaparecimento e morte da vítima V.R. DE S. 



    Segundo consta dos autos, a vítima desapareceu em 26/02/2025 quando retomava à sua casa, após sair do trabalho. Durante o trajeto, ela teria sido arrebatada e não chegou a seu destino. 



    Dias depois, em 06/03/2025, seu corpo foi localizado em uma área de mata em local relativamente próximo ao seu destino final. 



    Após a oitiva de diversas testemunhas, a Autoridade Policial entendeu que havia indícios de que o paciente poderia estar envolvido com o desaparecimento da jovem, entre eles: (1) o veículo do paciente teria sido visto próximo ao local em que a vítima desembarcou o transporte coletivo; (2) o paciente teria dito, em um primeiro depoimento à Autoridade Policial, que, no momento dos fatos, estaria em sua casa com sua esposa, fato posteriormente negado por ela; (3) vizinhos do paciente teriam percebido, no dia do desaparecimento da vítima, movimentação atípica em sua residência, bem como seu veículo que, costumeiramente permanecia estacionado em frente à residência, neste dia teria sido estacionado na garagem da casa. 



    Diante das alegações, em 08/03/2025 (fls. 106/112), em Plantão Judiciário, a MM. Juíza Plantonista entendeu pelo preenchimento dos requisitos legais e decretou a prisão temporária do paciente, mandado cumprido no mesmo dia. 



    Contra tal decisão, foi impetrado habeas corpus, autuado sob n. 2077316-84.2025.8.26.0000, cujas informações foram prestadas em momento próprio, apesar de a defesa também ter solicitado a revogação da prisão temporária nos autos n. 1500896-15.2025.8.26.0544, com decisão pelo indeferimento proferida em 20.03.2025. 



    Desde então, a Autoridade Policial continuou a realizar diligências para elucidação dos fatos, como realização de perícias técnicas nos celulares e veículos apreendidos, bem como na residência em que o paciente morava, onde teriam sido percebidas movimentações atípicas. 



    Em 03/04/2025 (fls. 278/279), foi prorrogada a prisão temporária, por até 30 dias, decisão objeto de novo habeas corpus, cujas informações são prestadas neste oficio, tendo sido adotados os seguintes fundamentos: "O pedido merce acolhimento. Note-se que se trata de investigação peculiar em que foram realizadas diversas diligências como quebras de sigilo de aparelhos telefônicos e depoimentos de várias testemunhas, bem como exames técnicos. Todas essas informações geram grande volume de dados que dependem de tempo para análise e interpretação. Além disso, a Autoridade Policial pretende realizar reprodução simulada dos fatos, outro fato que exige preparação e tempo para elaboração de laudo técnico. Por fim, conforme bem apontado pelo representante do Ministério Público, existem diligências que estão sendo realizadas no sentido de se apurar eventual participação de outras pessoas no crime em investigação, investigação esta que poderia ser embaraçada caso o preso seja colocado em liberdade. Por isso, devidamente justificado, DEFIRO O PEDIDO para prorrogar a prisão do preso acima qualificado pelo período de 30 dias". 



    Às fls. 817/827 foi oferecida a Denúncia e requerida a conversão da temporária em preventiva.



    Às fls. 828/830, a Denúncia foi recebida e foi decretada a prisão preventiva. 



    O Réu foi citado em 02/05/2025 (fl. 862) e apresentou defesa preliminar 



    Os autos aguardam realização de Audiência de Instrução e Julgamento, que ocorrerá em 18/08/2025, já tido expedidos todos os mandados e ofícios de intimação, praticamente já cumpridos em sua integralidade. 



    Em relação à alegação de violação à Sumula Vinculante 14, respeitosamente informo que a d. Defesa técnica teve acesso a todas informações e dados desde sua constituição em 12/03/2025 (fl. 194), conforme decisão de fl. 202. 



    Ao contrário do informado, em nenhum momento foi indeferido acesso a quaisquer provas juntadas aos autos. Na verdade, foi dado acesso a todas as informações constantes nos autos, inclusive a integralidade dos arquivos de mídia relativos à quebra de sigilo telefônico de diversas pessoas que foram investigadas durante as buscas pela vítima que, inicialmente, estava desaparecida e para, posteriormente, buscar esclarecer o que havia ocorrido para sua morte. 



    Note-se, ainda, que os dados dos celulares foram recebidos em Cartório em 06/06/2025, conforme certificado às fls. 1103/1104, sendo necessária a disponibilização de dispositivo para armazenamento de 2TB. Em 12/06/2025 as mídias foram salvas (fl. 1148), tendo sido retiradas cópias pela Defesa em 17/06/2025 (fl. 1176). 



    À fl. 1463, foi deferido pedido para que o relatório técnico a ser apresentado pelo Assistente Técnico contratado pela defesa fosse apresentado até 3 dias antes da Audiência a ser realizada. 



    Em 12/07/2025 (fls. 1481/1482), a d. Defesa do Réu informou que uma das pastas não havia sido salva no HD. Assim, em 14/07/2025 (fls. 1498/1499), foi oportunizado à Defesa que comparecesse em Cartório para que a mídia faltante fosse salva novamente. Somente em 28/07/2025, quatorze dias depois, a d. Defesa técnica do Réu compareceu em Cartório (fls. 1562/1563), tendo sido certificado pela z. Serventia que o arquivo poderia estar corrompido. Nessa mesma certidão, consta informação de que o arquivo havia sido salvo no HD disponibilizado pela defesa. Dessa forma, a z. Serventia fez contato com a Autoridade Policial que se disponibilizou a receber o nobre Advogado para que o arquivo fosse novamente salvo. 



    Até o dia 31/07/2025, data em que foi realizada inspeção na Cadeia Pública e, momento em que foi questionado por este Magistrado ao Investigador Matheus acerca do comparecimento do Defensor para que novo acesso à mídia fosse realizado, foi respondido que o Advogado, até aquele momento, não havia comparecido na Unidade Policial. 



    Instruo estas informações com cópia das folhas que mencionei e senha para acesso integral aos autos. 



    Esperando ter prestado as informações que me foram requisitadas, mas permanecendo à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, renovo os meus protestos de respeito e consideração por Vossa Excelência (doc. 23, pp. 2-4 — grifei).



    Conforme se depreende dos esclarecimentos prestados, a autoridade reclamada assegurou que a defesa técnica teve acesso a todas as informações e dados do processo, desde sua constituição em 12/3/2025.



    Ressaltou, ainda, que em nenhum momento foi indeferido o acesso a quaisquer provas juntadas aos autos, tendo sido, na verdade, franqueado integral acesso a todas as informações constantes do processo, inclusive à integralidade dos arquivos de mídia relativos à quebra de sigilo telefônico de diversas pessoas investigadas durante as diligências de busca da vítima, inicialmente desaparecida



    De fato, não se verifica, propriamente, um problema de acesso aos autos. 



    Com efeito, caso a defesa entenda necessária a produção de prova, deverá formular requerimento específico perante o juízo competente, que, nos termos do § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal, poderá indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.



    Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que estabelece: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, o agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 14 na decisão reclamada, que condenou o recorrente pelo crime de roubo, majorado pela restrição à liberdade da vítima, uma vez que não foi juntado aos autos da ação penal a fotografia utilizada no reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial. 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, uma vez que não se negou à defesa o direito de acesso aos autos fora das balizas fixadas por esta Corte Suprema. 



    5. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedente: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011.



    6. Agravo regimental desprovido (Rcl 11.744 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/4/2017).



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA. I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. III – Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas. IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito policial. V – Reclamação improcedente (Rcl 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 8/11/2011).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator